Tribunal: TJMT
Processo: 1052767-91.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052767-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FORLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.413.467/0001-02 (APELADO), NELSON SOARES DA SILVA - CPF: 056.774.971-18 (APELADO), MARCELO EUGENIO - CPF: 839.591.499-72 (APELADO), ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 056.775.031-00 (APELADO), EMERSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 689.089.541-04 (APELADO), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Alegação de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição. Programa de parcelamento
funeds
. Adesão posterior à notificação do lançamento. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex

tunc
. Reconhecimento da constituição válida e tempestiva do crédito tributário.
Honorários Afastados.
Recurso provido.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de decadência parcial e de prescrição quanto ao remanescente. O recorrido, sócio excluído do polo passivo, pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade e a condenação em honorários advocatícios por equidade.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência ou prescrição do crédito tributário representado pela
CDA de nº 2020521555; e (
ii
) verificar os efeitos jurídicos da adesão ao programa de parcelamento FUNEDS posteriormente declarado inconstitucional com efeitos
ex

tunc
.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade constitui meio idôneo para apreciação de matérias de ordem pública, como decadência e prescrição, quando comprovadas por prova documental pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A decadência do crédito tributário rege-se pelo art. 173, I, do CTN, com prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

5. A notificação do lançamento, emitida em 31.10.2012 e recebida em 5.11.2012, ocorreu dentro do prazo decadencial, tornando válida a constituição provisória do crédito.

6. A adesão do contribuinte ao programa de parcelamento FUNEDS em 2.1.2013 configura confissão irretratável da dívida e reconhecimento inequívoco do débito, com efeitos de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

7. A declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, com efeitos
ex

tunc
, não invalida a constituição do crédito tributário regularmente efetuada, pois a notificação antecede a adesão ao parcelamento e constitui ato administrativo perfeito e autônomo.

8. O Parecer nº 68/SUBFISCAL/2015 da PGE/MT fixou como marco de reinício da prescrição a data de 28.4.2016, correspondente ao trânsito em julgado das
ADIs
100.642/2013 e 62.120/2015, respeitando o princípio da segurança jurídica.

9. Contados cinco anos a partir de 28.4.2016, a execução fiscal ajuizada em 5.11.2020 mostra-se tempestiva, inexistindo prescrição.

10. A exclusão do sócio do polo passivo, por ausência de comunicação de alteração contratual ao fisco, não enseja condenação da Fazenda em honorários, à luz do princípio da causalidade.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido
.

Tese de julgamento
:

"1. A notificação do lançamento realizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN constitui regularmente o crédito tributário, afastando-se a alegação de decadência.

2. A adesão
a
programa de parcelamento, ainda que posteriormente declarado inconstitucional, configura confissão irretratável da dívida e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

3. A nulidade superveniente do parcelamento não afeta a validade da notificação do lançamento nem a constituição do crédito tributário regularmente efetuada.

4. Inexistindo prescrição, deve prosseguir a execução fiscal.
Não cabem honorários de sucumbência em exceção de
pré
-executividade não acolhida.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN,
arts
. 142, 145, 151, 173, I, e 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1048, REsp 1.841.798/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.5.2021; STJ, Súmula 653; TJMT, N.U 1039833-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.2.2026; TJMT, N.U 1038724-04.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 19.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n.º 1052767-91.2020.8.11.0041, ajuizada visando à cobrança de créditos consubstanciados nas CDAs n.º 2020521555, 20192092861 e 20192759449 (esta última posteriormente objeto de desistência parcial).

Nos autos originários, o executado opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo, em síntese, a decadência do crédito tributário inscrito na CDA n.º 2020521555; aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral quanto ao crédito remanescente; condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

O Juízo de origem reconheceu a decadência do crédito tributário referente à CDA n.º 2020521555, acolhendo a exceção de pré-executividade e determinando seu cancelamento. Quanto ao crédito remanescente (inferior a 160 UPF/MT), julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual n.º 10.496/2017 e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

A sentença foi mantida após rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Estado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inocorrência de decadência, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao confundir constituição provisória com constituição definitiva do crédito tributário.

Argumenta que o marco relevante para fins de decadência é a constituição provisória, que ocorre com a notificação do contribuinte acerca do lançamento; a notificação ocorreu em 5.11.2012, dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN; a data de 28.4.2016 refere-se à constituição definitiva do crédito (encerramento do processo administrativo), marco relevante para a prescrição, e não para decadência.

Sustenta, portanto, que o crédito foi regularmente constituído dentro do quinquênio legal.

Quanto à prescrição, defende que o contribuinte aderiu a parcelamento (FUNEDS) em 02/01/2013; os contratos foram posteriormente cancelados em razão das ADIs 100642/2013 e 62120/2015, que declararam a inconstitucionalidade dos benefícios fiscais; a contagem prescricional teria sido retomada somente após a decisão final em 28/04/2016;

Assim, a execução fiscal ajuizada em 2020 estaria dentro do prazo quinquenal. Insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários, sustentando.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que foi excluído administrativamente do polo passivo das CDAs, conforme decisão da Subprocuradoria-Geral Fiscal, requerendo a extinção do feito em relação a si.

Defende que os fatos geradores ocorreram entre 08/2008 e 03/2009; o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2010 (quanto ao fato mais recente); o direito de constituir o crédito extinguiu-se em 31/12/2014; a constituição indicada na CDA ocorreu apenas em 28/04/2016. Logo, operou-se a decadência.

Argumenta que o parcelamento interrompeu a prescrição. Todavia, a declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS (efeitos ex tunc) tornou sem efeito a suspensão da exigibilidade e que, decorrido o prazo quinquenal após 02/01/2013, a execução proposta em 05/11/2020 estaria prescrita.

Requer a fixação de honorários com base no Tema 961 do STJ, por equidade, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade;

Aplicação do princípio da causalidade, diante da necessidade de atuação defensiva e finaliza pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar de ilegitimidade

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em contrarrazões,
o recorrido
Emerson Almeida dos Santos sustenta ilegitimidade passiva, alegando exclusão administrativa do polo passivo, pleiteando extinção do feito em relação a si e honorários por equidade (Tema 961/STJ).

Todavia, a sentença recorrida extinguiu a execução fiscal (i) em relação à CDA 2020521555 (por decadência) e (
ii
) quanto ao remanescente (por baixo valor), com comandos que transbordam a esfera subjetiva exclusiva do recorrido e alcançam o próprio interesse recursal do Estado quanto ao reconhecimento da decadência e aos consectários sucumbenciais.

Além disso, é entendimento pacificado nessa corte
de que cabe
ao contribuinte informar ao fisco as alterações contratuais, tais como a exclusão de sócio, o que afasta a pretensão a eventual verba sucumbencial.

Confere-se:

"Não há condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal decorre da ausência de comunicação à autoridade fazendária da alteração contratual, aplicando-se o princípio da causalidade."

(N.U 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025)."

No caso, o próprio sócio executado afirma que foi o
f
isco quem determinou sua exclusão na condição de corresponsável. Houve, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade e a consequente exclusão, o que torna prejudicada a análise da pretensão deduzida.

Mérito

Cinge-se a controvérsia a verificar: (i) se ocorreu decadência
ou a prescrição
do crédito tributário exigido pela CDA nº 2020521555

e (
ii
) a correção da condenação em honorários fixada na origem.

Cabimento da exceção de
pré
-executividade

A exceção de
pré
-executividade é meio
idôneo
para arguição de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, quando dispensada dilação probatória, consoante orientação consolidada na Súmula 393 do STJ.

No caso, a tese central acolhida foi de decadência, matéria de ordem pública aferível por prova pré-constituída (documentos do próprio feito, inclusive CDA e informações do procedimento fiscal), o que viabiliza sua apreciação nessa via.

Decadência

A decadência tributária consiste na extinção do direito de que dispõe a Fazenda Pública para constituir o crédito tributário, decorrente do transcurso do prazo legal sem a prática do ato de lançamento.

O
art. 173 do Código Tributário Nacional
determina que
a Fazenda Pública
tem o
prazo decadencial de cinco anos para constituir o crédito tributário. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento de ofício ou por homologação não declarados, a contagem desse prazo tem início no primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em exame, a CDA nº 2020521555 refere-se a crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória (falta de visto ou de oposição de carimbo em documento fiscal), cujos fatos geradores ocorreram entre agosto de 2008 e novembro de 2011.

Tratando-se de infração não declarada espontaneamente pelo contribuinte, incide a regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 1048, firmado no julgamento do REsp 1.841.798/MG.

É indispensável compreender que a constituição do crédito tributário se perfaz mediante o lançamento, ato administrativo pelo qual a autoridade competente declara a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, apura o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, quando for o caso, aplica a penalidade cabível.

Conforme estabelece o
artigo 142 do Código Tributário Nacional, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, cuja eficácia se aperfeiçoa com a notificação do sujeito passivo
e, nos termos do
145 do Código Tributário Nacional
, a
notificação do lançamento ao contribuinte, configura requisito essencial de validade e eficácia do ato constitutivo do crédito tributário.

É por meio da notificação que o contribuinte toma ciência formal da constituição do crédito tributário, inaugurando-se o prazo de trinta dias para impugnação administrativa ou pagamento.

No curso desse prazo, o crédito permanece constituído de forma provisória, vez que ainda sujeito a eventual impugnação que suspenderia sua exigibilidade.

No caso dos autos, a análise do documento CI Nº 561/2024/CCCR-SEFAZ (Id 344556355), juntado em resposta à solicitação de informações, revela que a Fazenda Estadual emitiu a Notificação de Lançamento nº 668048/693/11/2012 em 31
.
10
.
2012, tendo o contribuinte tomado ciência em 5
.
11
.
2012, conforme registro no espelho do Sistema de Conta Corrente Geral da SEFAZ ("Recebido Acesso Link no Portal" em 5
.
11
.
2012).

Como se vê, a
notificação ocorreu dentro do prazo decadencial de cinco anos, que somente expiraria em 31 de dezembro de 2013 para os fatos geradores mais antigos (ano de 2008), constituindo provisoriamente o crédito tributário de forma válida e tempestiva
e, a partir daí, inaugurando-se
para o contribuinte o prazo de 30 dias para impugnação administrativa ou pagamento.

No entanto
, antes mesmo do término desse prazo, em 2
.
1
.
2013, o contribuinte optou por aderir ao programa de parcelamento FUNEDS (Contrato nº 10547871), conforme
noticiados pelas próprias partes.

Tal adesão configurou reconhecimento inequívoco da dívida tributária, importando em confissão irretratável do débito fiscal.

Nesse aspecto,
cabe assinalara que
o reconhecimento da dívida mediante adesão ao programa de parcelamento produz efeitos jurídicos relevantes tanto no plano material quanto no processual.

No plano material, constitui confissão do débito que obsta posterior alegação de inexistência da obrigação tributária.

No plano processual, interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, que expressamente prevê a interrupção da prescrição por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Impõe-se distinguir com rigor técnico os institutos da decadência e da prescrição tributárias.

A decadência atinge o próprio direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, estando vinculada ao ato de lançamento. A prescrição, por sua vez, refere-se à perda do direito de promover a cobrança judicial do crédito já regularmente constituído, cujo prazo tem início com a sua constituição definitiva.

Logo, a adesão ao parcelamento repercute sobre o prazo prescricional, interrompendo-o, porém não afeta o prazo decadencial, que se relaciona exclusivamente com o ato de lançamento e sua notificação.

No caso vertente, a constituição provisória do crédito verificou-se com a notificação de 5
.
11
.
2012, ato praticado dentro do prazo decadencial.

Posto isso, cumpre definir quando se operou a constituição definitiva do crédito.

À luz da sistemática do Código Tributário Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário verifica-se com o escoamento do prazo para apresentação de impugnação administrativa sem que esta seja
protocolada, ou, caso haja insurgência, com a prolação de decisão administrativa final que a rejeite.

No caso concreto, observa-se que o contribuinte aderiu ao parcelamento FUNEDS em 2.1.2013, antes mesmo do término do prazo de trinta dias para impugnação, circunstância que evidencia a inexistência de impugnação administrativa regularmente apresentada.

Nesse contexto, a adesão ao parcelamento, por importar reconhecimento expresso do débito, configura renúncia ao direito de impugná-lo na via administrativa, o que acarreta a imediata definitividade da constituição do crédito tributário.

A ulterior declaração de inconstitucionalidade do programa FUNEDS, proferida com efeitos
ex

tunc
nas
ADIs
100.642/2013 e 62120/2015, invalidou os parcelamentos concedidos, restaurando o
estado anterior do débito
, ou seja, os efeitos retroativos à
declaração de inconstitucionalidade
fizeram com o
s parcelamentos
fossem
tidos como
inexistentes
no plano jurídico.

Entretanto,
esse fato
não atinge a notificação do lançamento realizada em 5.11.2012, por se tratar de ato administrativo autônomo, perfeito e anterior à adesão ao parcelamento.

Nesse sentido:

“
A adesão a parcelamento fiscal, ainda que instituído por lei posteriormente declarada inconstitucional com efeitos
ex

tunc
, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo
único, IV, do CTN, reiniciando-se o prazo a partir do trânsito em julgado das
ADIs
que declararam a invalidade da norma.
”
(N.U 1038724-04.2022.8.11.0002, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
V
andymara

G alvao R amos P aiva Z anolo
,
D
JE 9
.
12
.
2025)

“
A adesão ao parcelamento FUNEDS em 23.10.2012 configura reconhecimento inequívoco da dívida e confissão do débito, importando renúncia à impugnação administrativa e tornando definitiva a constituição do crédito em 2012.

6. A declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, com efeitos
ex

tunc
, invalida o parcelamento, mas não alcança a validade da notificação do lançamento nem a constituição do crédito tributário regularmente efetuada.

7. A data de 28.04.2016 refere-se ao reinício do prazo prescricional após a declaração de inconstitucionalidade do programa de parcelamento, não se confundindo com o marco da constituição do crédito.
”
(N.U 1039833-54.2025.8.11.0000, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026,
Rel. Márcio Vidal,
DJE 27
.
2
.
2026)

Assim, a nulidade do parcelamento não tem o condão de macular a constituição do crédito tributário, pois a notificação do lançamento configura ato administrativo regular, praticado validamente e em observância ao prazo decadencial de cinco anos.

Ademais, o reconhecimento da dívida, mediante adesão ao parcelamento, embora tenha ocorrido sob programa posteriormente declarado inconstitucional, configurou confissão do débito que não admite
retratação pelo contribuinte, preservando-se a constituição definitiva do crédito.

Por conseguinte, a constituição definitiva do crédito tributário operou-se tempestivamente, dentro do prazo decadencial de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte ao dos fatos geradores, afastando-se integralmente a alegação de decadência.

Da prescrição

Afastada a decadência, passa-se à análise da prescrição do crédito tributário.

O recorrido sustenta que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex

tunc
tornou nulo o parcelamento FUNEDS desde a origem, de modo que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, devendo o prazo prescricional ser contado da data da confissão de dívida (2
.
1
.
2013).

A tese não prospera.

A
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva
, conforme prevê o
art. 174 do Código Tributário Nacional
.

É imprescindível distinguir dois institutos jurídicos que, embora conexos, produzem efeitos distintos sobre a prescrição:

a) A interrupção da prescrição decorre do reconhecimento do débito pelo devedor (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN). O pedido de
parcelamento, por caracterizar confissão extrajudicial da dívida, interrompe o prazo prescricional, reiniciando-se a contagem do zero. Este efeito independe da validade do programa de parcelamento, pois decorre de ato unilateral de vontade do contribuinte.

b) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) decorre do parcelamento regularmente concedido. A suspensão da exigibilidade impede a Fazenda de promover a cobrança do crédito e, por consequência, o prazo prescricional também fica suspenso enquanto perdurar o parcelamento válido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a confissão de dívida constitui ato unilateral de vontade do contribuinte que produz efeitos próprios, independentemente da validade do programa de parcelamento em que foi formalizada.

Nesse sentido, a Súmula nº 653 do STJ:

"
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito
."

A confissão irretratável, requisito para adesão ao parcelamento, interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Trata-se de ato anterior ao próprio parcelamento, requisito necessário para a obtenção do benefício.

Quanto ao marco inicial do novo prazo prescricional após a declaração de inconstitucionalidade, o próprio documento da SEFAZ (CI Nº 561/2024/CCCR-SEFAZ) esclarece que, com fundamento no Parecer nº 68/SUBFISCAL/2015 da PGE/MT, foi adotada a data de 28
.
4
.
2016 como
marco de constituição definitiva para todos os débitos originários de parcelamentos cancelados, correspondente ao trânsito em julgado da ADI 62120/2015.

A adoção desse marco justifica-se pela impossibilidade de a Fazenda promover a cobrança do crédito enquanto pendente de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade que questionava a validade do programa de parcelamento ao qual o contribuinte havia aderido.

Assim, tem-se a seguinte cronologia:

c
onstituição do crédito: 5
.
11
.
2012 (notificação do lançamento);
i
nterrupção da prescrição: 2
.
1
.
2013 (confissão/adesão ao parcelamento FUNEDS);
c
onstituição definitiva (marco para prescrição): 28
.
4
.
2016 (trânsito em julgado das
ADIs
);
t
ermo final do prazo prescricional quinquenal: 28
.
4
.
2021;
a
juizamento da execução fiscal: 5
.
11
.
2020.

Portanto, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

Registre-se que a tese do recorrido
,
de que o prazo prescricional deveria fluir desde a confissão (2
.
1
.
2013) sem qualquer suspensão, porque o parcelamento nulo não poderia gerar suspensão da exigibilidade
,
embora juridicamente coerente, não encontra guarida na solução administrativa adotada pelo Estado de Mato Grosso para uniformizar o tratamento dos créditos originários do FUNEDS.

Com efeito, o Parecer nº 68/SUBFISCAL/2015 da PGE/MT, que orientou a SEFAZ na recomposição dos débitos, estabeleceu o marco de 28
.
4
.
2016 para todos os créditos, em observância ao princípio da segurança
jurídica e à impossibilidade prática de cobrança durante a tramitação das
ADIs
.

Ademais, o STJ firmou, no julgamento dos
EREsp
435.835/SC (Tema 142), o entendimento de que
:

"
a
declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional". Vale dizer: não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade.

Por todo o exposto,
deve ser afastada
a alegação de prescrição, devendo a execução fiscal prosseguir em relação à CDA nº 2020521555.

Dos honorários

A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excipiente, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade (art. 90, §4º, do CPC), em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade e do cancelamento parcial do título executivo.

Todavia, tendo sido dado provimento ao recurso para anular a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e declarou a decadência do crédito tributário, resta afastado o fundamento que embasou a condenação sucumbencial.

Consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação em honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade é cabível quando seu acolhimento implica extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, aplicando-se o princípio da causalidade. Contudo, reformada a decisão que reconheceu a decadência e cancelou a CDA, desaparece o suporte jurídico da sucumbência anteriormente imposta.

Nessa hipótese, não subsiste a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público, pois não houve reconhecimento definitivo de vício do crédito tributário ou extinção do feito executivo. Ao revés, com a anulação da decisão, restabelece-se a higidez do título executivo e a regular tramitação da execução fiscal.

Ante o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida
, afastar a decadência/prescrição
e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026